Tribunal: STF
Processo: ADI 146
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-06
Data de publicação: 1998-05-06

Ementa:
EMENTA:  ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA REQUERENTE.
1.      Associação híbrida, que congrega em seu corpo de
associados tanto pessoas jurídicas como físicas. Hipótese de
associação de associações.
2.      É da reiterada jurisprudência do STF que essas
associações não se qualificam como entidade de classe de âmbito
nacional para os efeitos do artigo 103, IX, da Constituição Federal.
Ação direta de inconstitucionalidade de que não se
conhece.